Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-37.2009.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000633-37.2009.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INADIMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por
MUNICÍPIO DE VISEU, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a condenação imposta em sentença na Ação Civil Pública ajuizada pelo SINTEPP que condenou o Município ao pagamento dos vencimentos de novembro, dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2008, devidos aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Viseu/PA, com correção pelo INPC desde o inadimplemento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há vício a ser sanado no Acórdão recorrido quanto as teses de:
(i) omissão no julgado quanto a
jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, Tema nº 823
; e (ii) contradição ao
afastar a litispendência, criando situação que, ao ser examinada, demonstra a inviabilidade da Ação, seja por litispendência, seja por ausência de interesse de agir.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Não merecem prosperar as teses de omissão e contradição acerca do não reconhecimento da litispendência no presente caso, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear, claro e coerente ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a Súmula da Corte Superior, concluindo, sobre a questão, pela exclusão dos servidores já beneficiados pelo julgamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, ajuizado pelo SISPUMV, o que garante que o julgamento da Ação não afete os direitos dos servidores que já possuem decisão transitada em julgado

5.
Não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0000633-37.2009.8.14.0064) opostos por
MUNICÍPIO DE VISEU, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que deu parcial provimento à Apelação e à Remessa Necessária apenas para ajustar os consectários legais, mantendo a condenação imposta em sentença na Ação Civil Pública ajuizada pelo SINTEPP que condenou o Município ao pagamento dos vencimentos de novembro, dezembro e décimo terceiro salário do ano de 2008, devidos aos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Viseu/PA, com correção pelo INPC desde o inadimplemento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência, com termo inicial da mora desde citação (Tema 611/STJ) e o termo inicial da correção desde o evento danoso (Súmula 43/STJ). Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 29445393),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, Tema nº 823 (RE 883.642), acerca da matéria.

Aduz que, dessa forma, o julgado gerou contradição, pois, segundo o Embargante, ao afastar a litispendência, o Acórdão criou situação que, ao ser examinada, demonstra a inviabilidade da Ação, seja por litispendência, seja por ausência de interesse de agir.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos tanto para sanar a omissão e a contradição apontadas, quanto para fins de prequestionamento.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 29743887).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo Embargante quanto a: (i) omissão no julgado quanto a
jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, Tema nº 823
; e (ii) contradição ao
afastar a litispendência, criando situação que, ao ser examinada, demonstra a inviabilidade da Ação, seja por litispendência, seja por ausência de interesse de agir.

Da análise dos autos, verifica-se que não merecem prosperar as teses de omissão e contradição acerca do não reconhecimento da litispendência no presente caso, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear, claro e coerente ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a Súmula da Corte Superior, concluindo, sobre a questão, pela exclusão dos servidores já beneficiados pelo julgamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, ajuizado pelo SISPUMV, o que garante que o julgamento da Ação não afete os direitos dos servidores que já possuem decisão transitada em julgado. Senão, vejamos:

Com efeito, constata-se que o processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, apesar de tratar da mesma causa de pedir (salários de novembro e dezembro, além do 13º de 2008), não possui identidade de partes, possuindo interessados que não coincidem em sua totalidade e representados por Sindicatos distintos.

É cediço que os sindicatos têm legitimidade para atuar como substitutos processuais da categoria, podendo defender os interesses da categoria em juízo, não necessariamente que beneficiem apenas seus associados,
de forma que não havendo identidade entre as partes, ainda que haja coincidência na causa de pedir e no pedido, não há que se falar em litispendência.

Constata-se que nos autos do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, a ação ajuizada pelo o SISPUMV alcançou seus associados constantes da lista de 605 servidores (Id 4199606 – Pág. 14/25). A seu turno, a presente ação manejada pelo SINTEPP foi dirigida a toda a categoria.

Observa-se, contudo,
a existência de conexão entre as referidas ações, que deveriam ter sido reunidas para julgamento conjunto, reunião esta que em razão do julgamento e arquivamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064 resta impossibilitada, a teor do que estabelece a súmula nº 235 do STJ,
in verbis
:

“Não há conexão, que poderia determinar a reunião dos processos, se um deles já se acha julgado, sem relevo a circunstância de haver apelação, posto que a conexão somente ocorre na mesma instância. Destaca-se a facultatividade da reunião de processos conexos.”

Assim, como bem observado pelo Ministério Público em seu parecer, para evitar o enriquecimento sem causa de eventuais servidores municipais que estejam contemplados por ambas as ações, a decisão deve excluir os servidores já beneficiados pelo julgamento do processo nº 0000386-84.2009.8.14.0064, ajuizado pelo SISPUMV, o que garante que o julgamento do presente recurso não afete os direitos dos servidores que já possuem decisão transitada em julgado
. (Grifo nosso)

Portanto, o Acórdão recorrido está devidamente fundamentado e é coerente quanto ao não reconhecimento da litispendência no presente caso, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025